Tribunal: TJMT
Processo: 0012794-25.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012794-25.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DARREN MARCELO ACOSTA - CPF: 432.791.121-68 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº 0012794-25.2015.8.11.0041
– Cuiabá.

Embargante:
Darren Marcelo Acosta.

Embargado:
Plaenge Empreendimentos Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
PARCIALMENTE PROVIDO - OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0012794-25.2015.8.11.0041
– Cuiabá.

Embargante:
Darren Marcelo Acosta.

Embargada:
Plaenge Empreendimentos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Darren Marcelo Acosta
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 0012794-25.2015.8.11.0041,

que deu parcial

provimento ao apelo interposto pela construtora, ora embargada, para excluir a condenação pelos danos morais e afastar a cumulação entre a multa penal e o dano emergente.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de obscuridade no acordão embargado, por não identificar qual encargo deve prevalecer, vez que embora reconheça como indevida

a cumulação da cláusula penal com os danos emergentes (encargos locatícios) não registrou quais destes prepondera.

Nesse contexto, sustenta que deve prevalecer o encargo mais benéfico ao consumidor, que no caso é a aplicação da multa contratual, prevista no instrumento no percentual de 2% sobre o valor do imóvel.

Por tais fundamentos, requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no Id n. 127643656, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 0012794-25.2015.8.11.0041
– Cuiabá.

Embargante:
Darren Marcelo Acosta.

Embargado:
Plaenge Empreendimentos Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O vício apontado pelo embargante cinge-se a alegada obscuridade

no v. acórdão, quem embora tenha reconhecida como

indevida a cumulação da cláusula penal com os danos emergentes (encargos locatícios) não registrou quais destes encargos prevalece.

A valer, obscuridade segundo abalizada doutrina, “
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Nesse contexto, no caso em pauta, no ponto questionado constou das razões de decidir do acórdão embargado que s
ão inacumuláveis a inversão da cláusula penal moratória com lucros cessantes.

Assim é que, é evidente que havendo previsão no contrato de clausula penal em caso de inadimplemento da obrigação, deve esta incidir, o que não se admite é o a cumulação da multa penal com lucros cessantes.

O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

Logo, havendo previsão no contrato, esta prevalece como no caso em pauta onde constou da clausula 9.1 do contrato, que “
em caso de inadimplemento de qualquer parcela, incidirá correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% e multa de 2%. sobre o débito atualizado”.

Do contrato entabulado entre as partes infere-se que a cláusula penal incide sobre parcela inadimplida, tem como base de cálculo o preço do imóvel atualizado monetariamente.

Desta feita, não há qualquer obscuridade, tratando-se de mero equivoco interpretativo do embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado” .
(RED n.

1018977-11.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 18.05.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022